Tribunal: TJES
Processo: 5008708-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008708-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALCY NOGUEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: COBRA ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO REGULAR VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL DE 5 DIAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16486043) opostos por COBRA ENGENHARIA LTDA contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16328399), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, reformando a sentença de piso para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e vício de fundamentação, porquanto deixou de enfrentar o argumento acerca da aplicação do artigo 508 do CPC, referente à eficácia preclusiva da coisa julgada sobre o deduzido e o dedutível, uma vez que o pleito poderia ter sido formulado na ação anterior . Sustenta, ainda, que o acórdão se limitou a invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.046.349/SP) sem realizar o devido cotejo analítico ou demonstrar sua adequação ao caso concreto, alegando haver distinção fática, pois o período pleiteado nesta demanda já estaria incluído no pedido da ação pretérita .

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Preliminarmente, impõe-se o não conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de seu mérito. Verifica-se dos autos que o acórdão ora embargado foi proferido na 8ª Sessão Virtual de Julgamento da 2ª Turma Recursal. A parte embargante foi devidamente intimada da inclusão em pauta e do termo inicial do prazo recursal por meio do Diário da Justiça Eletrônico (e-Diário), Edição nº 7.381, de 16/09/2025, na qual constou a informação expressa de que o prazo para eventuais recursos se iniciaria em 06/10/2025. Contudo, os presentes Embargos de Declaração foram opostos somente em 13/10/2025, extrapolando o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis e revelando-se, portanto, intempestivos, conforme certidão exarada pela Secretaria no ID nº 16519292.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)